Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706196-18.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN BRENDO DE ANDRADE SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da promoção de ID no 31236178 e considerando que o Juízo a quo já expediu carta de guia provisória, devidamente cadastrada no SEEU (ID no 28320656), tem-se que a parte final do voto condutor do acórdão configura simples erro material, não podendo, de fato, ser cumprida pela Secretaria da 2a Turma Criminal do TJDFT, mas que não gera qualquer tipo de prejuízo para o réu, uma vez que a Vara de Execução Penal já foi cientificada do acórdão que reduziu a pena, alterou o regime inicial de cumprimento da pena e determinou a transferência para estabelecimento prisional compatível com o semiaberto (ID no 30653551). Dessa feita, certifique-se o trânsito em julgado, uma vez que ambas as partes renunciaram ao prazo recursal, e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. BrasíliaDF, 14 de dezembro de 2021 22:15:12. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador